Tribunal: TJMT
Processo: 0010828-05.2016.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010828-05.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E JULGOU PREJUDICADO O DO EMBARGANTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - PENHORA DE SOJA – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO DE ORIGEM EM SEDE RECURSAL (CPC, ART. 485, IV, E §3o).
– PEDIDO RECONVENCIONAL PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELO DEPOSITÁRIO/EMBARGANTE DO PRODUTO PENHORA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
– FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA PELO DEPOSITÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO DO BANCO/EMBARGADO DESPROVIDO E RECURSO DE EMBARGANTE PREJUDICADO E. 1. A extinção do processo de execução, esvazia o objeto dos embargos de terceiros, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 2. “Extintos os embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por perda de objeto, os ônus sucumbenciais são atribuídos com base no princípio da causalidade. Verificando-se que a embargada deu causa ao ajuizamento da demanda, deve arcar com o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no N.U 0015804-24.2008.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 19/11/2019 - DJE 12/05/2020)”. 3. O parágrafo único do art. 161 do CPC dispõe que
“
depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça
”. 4. Não comprovada a adoção de qualquer conduta ilícita por parte do depositário, inexistente demonstração de nexo causal, não há falar em reparação por qualquer suposto prejuízo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO INDUSVAL S.A. (cf. Ids. no 76184561 a 76184578), e também por CHARLES WURZIUS (cf. Id. no 76184587 e 76184589), contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 0013828-05.2016.811.0037 – Código

180489), opostos pelo segundo contra o primeiro apelante, julgou improcedente os pedidos principal e reconvencional, porque, na visão da julgadora, não há “
comprovação nos autos de que o produto arrestado pertencia ao embargante
(Charles Wurzius)”, ficando comprovado, por outro lado, que o embargante/apelante era tão somente depositário das 82.429,28 sacas de soja apreendidas em cumprimento à decisão emanada dos autos da ação “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
”

(Processo n° 000341l-74.2015.8.11.0024 - Código 77217 - 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães), ajuizada pelo Banco/apelante contra Edvandro Toni e sua esposa Alzira Caetano Toni; por outro lado, no entender da douta juíza, o Banco/reconvinte não fez prova dos prejuízos materiais que alega ter sofrido em razão da suposta deterioração do produto arrestado, tampouco comprovou que o produto não fora devolvido em sua integralidade.

A r. sentença estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, determinando que cada parte arque com a verba honorária sucumbencial do seu respectivo advogado (cf. Id. no 76185002 a 76185006).

O Banco/apelante insiste no pleito reconvencional, dizendo que, a fim de evitar o perecimento do produto arrestado (soja) decorrente do mal armazenamento, obteve autorização judicial para aliená-lo, contudo, o embargante/apelado “
criou inúmeras situações para obstar a comercialização e retirada do soja de seu armazém, o que acarretou diversos gastos extras
” (cf. Id. no 76184563 - Pág. 3), tais como despesas com monitoramento do produto arrestado diante do risco de defraudação e diárias para os motoristas que tiveram que aguardar o carregamento do produto, além da contratação de maquinário extra – pá carregadeira –, totalizando R$ 23 mil, sem contar o pagamento de diligências aos oficiais de justiça para retirada do produto, que somaram R$ 42.891,00, pois o apelado “
sequer permitiu a entrada do Apelante nas dependências do armazém para verificação do valor de mercado do produto constrito, exigindo a presença dos Srs. Oficiais de Justiça para qualquer diligência nesse sentido
” (cf. Id. no 76184566 - Pág. 1).

Alega que, diversamente do que da sentença afirmou, requereu nos autos principais a retirada do produto arrestado (soja) do armazém do apelado em razão das más condições de armazenamento, porém, teve seu pleito negado, e só logrou êxito depois de interpor o Recurso de Agravo de Instrumento no 134.545/2016, quando então este eg. Tribunal autorizou a remoção do produto arrestado/penhorado do armazém do apelado; alega, ainda, que realizou gastos com honorários advocatícios extraordinários, pois os advogados tiveram que acompanhar a retirada do produto, além de terem comparecido a diversas delegacias nas cidades circunvizinhas para solicitar reforço policial para dar cumprimento à ordem de retirada do produto.

Assevera que o apelado se locupletou com o quantitativo de 4.123,11 sacas de soja, e, conquanto ele tenha alegado que essa diferença entre o total arrestado e o restituído ao Banco/apelante decorreu de uma
“‘quebra técnica’ do produto armazenado
”, não instruiu os autos com “
nenhum laudo ou qualquer outro documento que comprove sua alegação
” (cf. Id. no 76184567 - Pág. 1).

Sustenta que os “
lucros cessantes e danos emergentes
” restaram comprovados pelo “
pagamento do valor de R$ 501.539,55 (...) a titulo de armazenamento pelo período de 9 (...) meses e, não o suficiente, ao final,
(o apelado)
ainda locupletou-se do volume de 4123,11 (...) sacas de soja que, de acordo com a cotação obtida na datado ajuizamento do presente feito para a praça de Primavera do Leste/MT, representava o montante de R$ 271.712,94
” (cf. Id. no 76184567 - Pág. 4).

Insiste na condenação do embargante/apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé por ter ajuizado a presente ação “
pleiteando a propriedade de um produto que desde sempre sabia não ser seu
” (cf. Id. no 76184578 - Pág. 1); combate a fixação da sucumbência recíproca, “
considerando tratar os Embargos de Terceiro e a Reconvenção de duas ações distintas e com valores econômicos diversos
(R$ 4.690.774,94 e R$ 528.464,87, respectivamente)”, enfatizando que o embargante/apelado foi integralmente sucumbente, porquanto negado seu pedido de anulação do arresto/penhora do produto (cf. Id. no 76184578 - Pág. 2).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido reconvencional e o reconvindo/embargante/apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 528.464,87, e de multa por litigância de má-fé, além de lucros cessantes a serem fixados por este eg. Tribunal diante da possibilidade de pronta determinação dos prejuízos sofridos, com readequação, em qualquer hipótese, do ônus sucumbencial (cf. Id. no 76184578).

Em sua apelação, o embargante expõe que a relação negocial entre ele e o devedor Edvandro Toni, que deu origem ao seu crédito, envolveu parceria rural tendo por objeto a “
Fazenda Santa Emília
”, e aduz que, como não anuiu ao contrato de empréstimo celebrado entre o Banco/apelado e devedor Edvandro Toni, a garantia ofertada por este, nos termos do art. 57 do Decreto no 59.566/1996, não pode atingir a integralidade da colheita; enfatiza que o devedor Edvandro Toni admitiu que o soja penhorado não lhe
pertence, mas sim ao apelante, por se tratar de renda da parceria agrícola existente entre eles, e por isso insiste em que 82.092 sacas de soja apreendidas são de sua propriedade “
por representar a renda não recebida pelo contrato de parceria agrícola firmado
”, aduzindo, portanto, que a r. sentença violou o disposto no art. 390 do CPC

(cf. Id. no 76184587 - Pág. 3).

Afirma que o “
processo de execução apenso foi extinto, por reconhecimento de nulidade da execução, sendo determinada a restituição do deposito judicial levantado pelo Banco Apelado
(referente ao produto da venda do soja penhorado)
e pagamento ao Executado Edvandro Toni
”, e lembra que a liberação dos valores ao Banco/apelante ocorreu sob oferta da Carta de Fiança n° 36277 dada em garantia pelo próprio Banco/apelante, de modo que invoca o art. 404 do CPC para dizer que o valor dado em garantia deve ser atualizado e que nenhum valor deve ser liberado para o devedor Edvandro Toni, “
pois é objeto do litigio destes Embargos de Terceiro
”, devendo o valor devido ser liberado em seu favor por ser o legítimo proprietário do produto penhorado (cf. Id. no 76184588 - Pág. 2/4).

Por fim, combate a determinação para que cada litigantes arque com os honorários sucumbenciais de seu advogado, dizendo que há vedação a compensação dessa verba nos termos do art. 85, §14, do CPC, pelo que pede seja provido o recurso para “
julgar procedentes os pedidos dos Embargos de Terceiro e condenar integralmente ao banco Apelado a devolver o soja objeto do litigio nos moldes dos pedidos da inicial, imputando-lhe o ônus da sucumbência
”, com ordem para que o Banco/apelante deposite “
nos autos destes Embargos de Terceiro o valor atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde 16/02/2017, sobre valor depositado inicialmente em juízo de R$ 4.471.463,46 na execução apenso, promovendo a imediata execução da Carta de Fiança n° 36277 emitida (pelo Banco/apelante) em 09/03/2016 para essa finalidade
” (cf. Id. no 76184589 - Pág. 1/2), ou, se mantida a r. sentença, que seja afastada a compensação dos honorários advocatícios.

As partes ofertaram contrarrazões ao apelo adversário, com réplica pontual aos fundamentos recursais e cada qual torcendo pelo desprovimento do recurso antagônico (cf. Ids. no 76184592 a 76184599 e 76186451 a 76186455).

O embargante juntou cópia da sentença prolatada nos autos da ação de execução (cf. Id. no 78531472), fazendo-o em resposta à determinação para instruísse os autos com referida decisão (cf. Id. no 78382958).

A decisão vinculada ao Id. no 111278979 sobrestou a tramitação do presente recurso até julgamento do Recurso de Embargos de Declaração interposto por Edvandro Toni e Alzira Caetano Toni contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Indusval para reformar a sentença e julgar improcedentes os correspondentes Embargos à Execução (Proc. no 0004870-38.2016.8.11.0037).

Sobreveio, então, juntada do acórdão que rejeitou aludidos declaratórios (cf. Id. no 125623189), e, assim, o presente recurso foi reincluído na pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 674,
caput
, do CPC, os embargos de terceiro
constituem remédio processual à disposição de quem,
“
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, objetivando, portanto,
a desconstituição da penhora determinada por decisão judicial que constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo.

Em comentário ao artigo supracitado, trago a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição

de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo da qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674,
caput
, do Novo CPC”.

Sucedeu que, nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. no 0008609-53.2015.8.11.0037), ajuizada pelo Banco/apelante contra Edvandro Toni e sua esposa Alzira Caetano Toni em razão do inadimplemento da CPR no 004/2015, endossada ao Banco/apelante, tendo por objeto a entrega de 6.000.000 kg, equivalente a 100.000 sacas de 60 kg de soja, referente à safra 2014/2015,
o MM. juiz determinou a efetivação da penhora do produto (soja), o que motivou o ajuizamento dos Embargos de Terceiro pelo apelante sob a alegação de que a contrição recaíra sobre parte do soja que lhe pertencia (82.092 sacas), isso porque, segundo alega, ele teria celebrado com os devedores/executados
Edvandro Toni e sua esposa Alzira Caetano Toni contrato de parceria rural para o cultivo de soja na área da “
Fazenda
Santa Emília
”, de propriedade dos devedores.

Após regular processamento, sobreveio, em 13.07.2020, nos autos daquela ação de Execução, sentença que extinguiu o processo, porque, no entender da julgadora, a dívida exequenda era inexigível,
“
pois os produtos adquiridos, cuja contraprestação seria a entrega da lavoura constante na CPR, não foram entregues
”, e, como “
houve o levantamento do valor depositado nos autos pelo exequente
”, valor este obtido a partir da alienação da totalidade do soja penhorado (103.241,41 sacas de soja), a julgadora ordenou que o Banco/exequente/apelante devolvesse os valores levantados por ele no prazo de 30 dias (cf. Id. no 78531472).

Em relação ao apelo interposto
pelo terceiro/embargante Charles Wurzius, já tendo ocorrido a extinção do processo de execução, de fato é incabível o prosseguimento dos Embargos de Terceiro para finalidade originariamente pretendida pelo apelante/embargante, eis que não mais subsiste a constrição judicial ensejadora dos embargos.

Não se diga, contra essa conclusão, que os Embargos devem prosseguir para que seja apreciada e decidida a questão da liberação do produto ou de valores em favor do terceiro/embargante; ora, não é mais possível a restituição material do soja penhorado, porque, em razão do alto grau de perecimento do produto, foi autorizada a alienação do mesmo e o depósito do fruto da venda nos autos da lide executiva, e, posteriormente, mediante de caução idônea – Carta Fiança no 36.277 –, o valor foi liberado em favor do Banco/apelante.

O apelante/embargante não integra o polo passivo da lide executiva, depois, a providência se mostra desnecessária, considerando que, nas palavras do próprio apelante/embargante, os devedores
Edvandro Toni e sua esposa Alzira Caetano Toni
“
confessaram
” que, do total de sacas penhoradas, 8
2.092 sacas de soja pertencem ao apelante/embargante por força do contrato de parceria rural existente entre eles, sendo assim, se parceiros são, nenhuma resistência por parte dos devedores há quanto à eventual devolução da proporção cabível ao apelante/embargante, devendo essa questão ser resolvida facilmente entre o apelante/embargante e seus parceiros, os devedores
Edvandro Toni e sua esposa Alzira Caetano Toni, sendo inútil e despropositada a intervenção judicial nesse caso.

Para que não reste dúvida quanto o esvaziamento do objeto dos Embargos do Terceiro quando extinto o processo de execução, em coro, a jurisdição dos nossos Tribunal:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO EXTINTA POR AUSENCIA DE INTERESSE - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MERITO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Extinta a execução de sentença, há consequente perda do objeto nos embargos de terceiros, o que configura superveniente falta de interesse de agir, a impor a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Extintos os embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por perda de objeto, os ônus sucumbenciais são atribuídos com base no princípio da causalidade. Verificando-se que a embargada deu causa ao ajuizamento da demanda, deve arcar com o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0015804-24.2008.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 19/11/2019 - DJE 12/05/2020).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ANÁLISE DE MÉRITO SOBRE NATUREZA DA DÍVIDA FEITA OU NÃO EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR - PREJUDICADA. - Os embargos de terceiros visam proteger a posse ou a propriedade de patrimônio constrito por decisão judicial proferida em processo do qual o possuidor ou proprietário desse patrimônio não atuou como parte. - O assistente simples é parte legítima para ajuizar embargos de terceiros. - A decisão relativa ao mérito que analisa a natureza da dívida executada, se esta se deu ou não em prol da entidade familiar resta prejudicada quando a execução é extinta” (TJMG – 12a Câmara Cível – RAC 1.0024.15.050942-0/004 – Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta – j. 27/03/2019, publicação da súmula em 03/04/2019).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO CONFIRMADA. PRECEDENTES. Irretocável a decisão recorrida que julgou extintos, sem julgamento de mérito, os embargos de terceiro, considerada a extinção da execução e o levantamento da penhora existente sobre os bens objeto dos embargos de terceiro, eis que o presente feito perdeu seu objeto. Ausente prova inequívoca da incompatibilidade da situação financeira da beneficiária da gratuidade, exatamente o caso dos autos, ratifica-se o deferimento do aludido amparo. Incabível a condenação do apelante como litigante de má-fé. Embora se detecte considerável grau de beligerância em sua conduta processual, não vislumbro prova bastante no feito de que o proceder dos patronos do recorrente enseje tal reprimenda. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO RATIFICADA. APELAÇÃO PREJUDICADA” (TJRS – 11a Câmara Cível – RAC no 70074128893 – Rel. Des.
Guinther Spode
– j. 13/06/2018).

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM A CONSEQÜENTE LIBERAÇÃO DAS PENHORAS EFETIVADAS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - OBSERVÂNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.1. Extinta a execução por pagamento da dívida e, conseqüentemente, determinada a liberação das penhoras efetivadas, inclusive em relação ao imóvel, objeto dos embargos de terceiro, não mais subsiste o interesse da embargante no prosseguimento da ação.

2. É assente na jurisprudência que aquele que deu causa à propositura de ação frustrada responde pelos consectários da sucumbência. 3. Na hipótese de extinção do feito por perda de objeto, decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Precedentes. 4. In casu, embora a embargada não tenha sido responsável pelo fato superveniente que acarretou a extinção prematura do processo, foi, sem dúvida, quem deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro, ao indicar para penhora o imóvel de propriedade da embargante. 5. Recurso conhecido e provido em parte, tão-somente para condenar a exeqüente/embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais” (TJDFT – 3a Turma Cível - Acórdão 349567 – Recurso de Apelação Cível no 20070110993172APC – Rel. Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA – j. 25/3/2009 – DJE em 6/4/2009, pág.: 67).

Portanto,
como o julgador pode conhecer de ofício, e em qualquer grau de jurisdição, das matérias constantes nos incisos IV, V, VI e IX do art. 485 do CPC (CPC, art. 485, §3o), a extinção do feito por perda superveniente do objeto é medida que se impõe.

Não obstante, nos termos do §2o do art. 343, segunda parte, CPC, “
a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção
”, portanto, a perda do objeto nos autos da ação de embargos de terceiro não esvazia o pleito reconvencional formulado pelo Banco/apelante, sendo cabível a apreciação das razões recursais do Banco/apelante deduzida para que reverter a improcedência do pedido reconvencional.

O pleito reconvencional foi formulado pelo Banco/apelante para que o apelante/embargante, que foi nomeado depositário de
82.429,28 sacas de soja, penhoradas nos armazéns da “
Fazenda Santa Emília
”, fosse condenado ao pagamento dos prejuízos materiais e lucros cessantes que o Banco/apelante alega ter sofrido, isso, porque, segundo se alega, o depositário/apelante “
criou diversos obstáculos para que o Reconvinte não retirasse a soja depositada em seu Armazém, dificultando todas as medidas adotadas para comercialização do produto
” (cf. Id. no 76184452 - Pág. 4), ocasionando despesas com diligências de Oficial de Justiça, monitoramento do produto,
diárias para os motoristas que tiveram que aguardar o carregamento do produto
e honorários advocatícios, enfatizando, ainda, que, quando autorizada a alienação do produto penhorado (soja), constatou-se que faltava a quantia correspondente a 4.123,11 sacas de soja, e que, diferentemente do alegado pelo apelante/depositário, não há prova de que essa quantia decorra da “
quebra técnica
” esperada do produto (soja); segundo o Banco/apelante o prejuízo pela demora na retirada da soja sub guarda do depositário/apelante alcançaram o valor de R$ 528.464,87, mas, quanto aos lucros cessantes, o Banco/apelante não elucidou precisamente a que se referem os lucros cessantes, tampouco apontou quanto, em valor monetário, efetivamente deixou de lucrar em razão dos supostos obstáculos gerados pelo depositário/apelante quando da retirada da sacas de soja sob sua guarda e conservação.

O diploma do art. 159 do CPC dispõe que
a

“guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo”,
o depositário de bem penhorado é auxiliar do juízo e o exercício desse encargo exige a guarda, conservação e preservação do bem, observadas as especificidades e particularidade de bem que lhe foi confiado
.

O art. 161 do CPC estabelece que o
“depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo
”, e o parágrafo único do mesmo artigo, prevê que o
“
depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça
”.

A improcedência do pedido reconvencional foi motivada pelos seguintes fundamentos:

“
In casu
, restaram comprovados tais gastos, através de documentos juntados com a reconvenção. Todavia, não vislumbro o nexo causal com a suposta pratica de ato ilícito realizado pelo reconvindo/embargante.

lsso porque, as despesas que o reconvinte/embargado quer ver restituídas são inerentes ao ato processual praticado, senão vejamos.

As despesas com Oficial de Justiça deverão ser pagas sempre e em qualquer ato em se tratando de processo pago, sendo este o caso dos autos da Execução, assim como os custos com honorários advocatícios de advogado diligente na comarca em que corre o processo, não havendo nexo causal com o fato de ter sido o reconvindo/embargante nomeado depositário do produto arrestado.

Já as despesas com o monitoramento do produto, foram despesas que o reconvinte/embargado escolheu contratar, sendo, ainda, de praxe do mercado rural que sejam realizadas, estando, inclusive, descritas na CPR, as quais também não possuem relação com o fato de ter sido o embargante nomeado depositário do produto arrestado.

No que se refere à suposta armazenagem incorreta, tal fato deveria ter sido noticiado ao Juízo da Carta Precatória ou ao Juízo da Execução para que nomeasse outro, não sendo essa nomeação imutável ao longo do processo.

Ademais, o encargo de depositário não que ser feito gratuitamente, não havendo, portanto, que se falar em reembolso das despesas pagas ao embargante a título de custos de armazenagem.

Dessa forma, não vislumbro nexo causal entre as despesas suportadas pelo reconvinte/embargado e o suposto ato ilícito descrito.

Quanto aos lucros cessantes, consigno que correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor.

No caso dos autos, os lucros alegados decorrem de alegações decorrentes da deterioração do bem depositado e ausência de devolução integral do produto, sem qualquer previsão de valores.

Assim sendo, registro que em relação a alegação de deterioração ante o armazenado indevido, este não restou demonstrado, de modo que não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro.

Ademais, é ônus processual da parte reconvinte/embargada comprovar o prejuízo material sofrido a título de dano emergente e lucro cessante, bem como a sua extensão, em conformidade com a inteligência do artigo 373, Inciso I, do Código de Processo Civil. Destarte, conforme alude o artigo 402 do Código Civil, ante a ausência de demonstração, o que torna o pedido de indenização indevida, tem-se que resta configurada a impossibilidade jurídica de reparar dano hipotético no ordenamento jurídico pátrio.

Nessa toada: (...)

Dessa forma, não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas, sim, uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, sempre observado o postulado da razoabilidade, a luz do disposto no artigo 402 do Código Civil.

No tocante a ausência de devolução da totalidade do produto depositado, este merece guarida, vez que no “Auto de Penhora e Deposito”, lavrado no dia 20/10/2016 nos autos da Carta Precatória Código 84795 — 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimaraes, lavrado pelos oficiais Elaine Caso e Adalberto Alves, diz que foram penhorados nos armazéns da Fazenda Santa Emília a quantidade de 82.429,28 sacas de soja pertencentes aos executados e que o produto penhorado foi “depositado em mão do representante legal da referida empresa”.

No entanto, quando da lavratura do “Auto de Remoção e Depósito”, em 16/12/2016, após a autorização judicial para que o produto fosse comercializado, os oficiais de justiça certificaram que, no armazém da Fazenda Santa Emília, foram encontrados e removidos o total de 78.306,17 sacas de soja, “representando um percentual de 95,00% (...) da quantidade total lá armazenada de 82.429,28 sacas de 60 quilos de soja (...) havendo uma diferença a menos equivalente a 4.123,11”.

Destarte, temos que a suposta deterioração do bem depositado e ausência de devolução integral do produto ocorreu em cerca de 5% (cinco) por cento do total do bem depositado, durante todo o tempo da armazenagem, sendo, portanto, um valor aceitável.

Outrossim, o reconvinte/embargado formulou contrato de depósito com a empresa AGRO BR, no qual consignou que o valor para quebra técnica era de 5% ao mês.

Destarte, ainda que não tenha sido realizado contrato escrito entre o reconvinte e o reconvindo, denota-se que este ocorreu tacitamente, diante da cobrança de um lado e o pagamento da contraprestação de outro.

Dessa forma, parece ser justo e equitativo que ambos os depositários sejam compelidos a cumprir a mesma cláusula referente a diminuição da qualidade e quantidade dos grãos, sendo que o depósito realizado pelo reconvindo teve quebra técnica total do mesmo percentual permitido a AGRO BR mensalmente.

Assim, considero como parâmetro o contrato entabulado com a empresa AGRO BR, vez que formalizado para guarda e deposito do bem objeto de arresto decorrente dos mesmos autos e, dessa maneira, negar o pedido de qualquer indenização diante da alegação de deterioração do bem depositado e ausência de devolução integral do produto, já que em todo o período de guarda teve quebra técnica de apenas 5% do total depositado.

Por fim, no que concerne a alegação do reconvinte/embargado de litigância de má-fé pelo reconvindo/embargante não merece guarida, vez que ao ajuizar esta ação o promovente exerceu seu direito constitucionalmente garantido de acesso a justiça. Ademais, não resta evidenciado que teria ele se utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal ou que provoca incidentes manifestamente infundados, vez que agiu no seu direito de ação, buscando, via judicial, um direito que pretendia ver reconhecido” - (cf. Id. no 76185002 – pág. 3 e Id. no 76185006).

Da leitura atenta as razões recursais deduzidas pelo Banco/apelante, nota-se que ele optou por apenas reeditar a peça reconvencional, pois, repetindo os mesmos fundamentos deduzidos por ele quando da formulação do pedido de reconvenção (cf. Ids. no 76184450 a 76184454), de modo que o Banco/apelante em sede recursal apenas ratifica as teses deduzidas por ele e pontualmente rechaçadas pela r. sentença.

No caso, não restou sobejamente comprovado no autos, após leitura das
informações contidas nos autos e detida análise do conjunto probatório recursal a adoção de conduta relapsa ou desídia por parte do depositário/apelante, e nem o Banco/apelante diz, tampouco resta comprovado nos autos que em qualquer momento tenha o Banco/apelante se oposto ao exercício do encargo de depositário pelo embargante/apelante, ou, tenha denunciado ao julgador qualquer conduta negligente, desidiosa ou ilícita de qualquer natureza que fosse por parte do depositário/apelante, pois, o depositário - auxiliar da justiça - só deixa de sê-lo mediante pronunciamento expresso do julgador nesse sentido; não há qualquer resquício probatório de que o depositário/apelante tenha adotado qualquer conduta com âmago intencional para criar entraves, obstáculos de qualquer natureza ou embaraços à efetivação da ordem de remoção dos bens sob sua guarda a partir da obtenção pelo Banco/apelante de autorização para alienação do produto penhorado (soja).

Acresço, ainda, que, o bem objeto da penhora – soja - é altamente perecível, tendo o depositário/apelante mantido o bem armazenado nos silos existentes na “
Fazenda Santa Emília
”, exatamente no mesmo local onde o produto se encontrava quando cumprida a ordem constrição judicial, de modo que o armazenamento se deu em local apropriado para o depósito e conservação do produto.

À falta de comprovação de conduta ilícita por parte do depositário/apelante no cumprimento do encargo de auxiliar do juízo, não há falar em ressarcimento de quaisquer prejuízos à falta de demonstração de nexo causal entre a conduta do depositário e as despesas custeadas pelo Banco/apelante no interesse de garantir a satisfação do débito.

Diante da perda do objeto da ação de Embargos de Terceiro, cabível a readequação do ônus sucumbencial para que o Banco/embargado/apelante arque integralmente com o ônus sucumbencial em observância ao princípio da causalidade.

Pelo exposto, de ofício, conforme fundamentação supramencionada, extingo o feito na origem, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, e §3o, do CPC, ficando prejudicada a análise do recurso pelo apelante/embargante Charles Wurzius, e condeno o Banco/embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa; por outro lado, nego provimento do recurso interposto pelo Banco/apelante.

Custas “
pro rata
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022